Tribunal: TJDFT
Processo: 0736934-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS MENOS GRAVOSOS. POSSIBILIDADE.
1. Nos moldes dos artigos 835, IX, e 861 do Código de Processo Civil, é cabível a penhora de ações da sociedade anônima. Por seu turno, o artigo 1.026 do Código Civil prevê que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.
2. Na hipótese, o agravado não indicou qualquer outro bem passível de penhora, tampouco apontou outro meio menos gravoso para a satisfação da execução, reforçando a imprescindibilidade da penhora das ações de sua titularidade.
3. Recurso conhecido e provido.